Tribunal: TJSP
Processo: 1004428-17.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA – DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR – I – Sentença de parcial procedência – Apelo das partes – II - Ré, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo da ré conhecido - Preliminar,

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA – DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR – I – Sentença de parcial procedência – Apelo das partes – II - Ré, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo da ré conhecido - Preliminar, arguida pelo autor, em contrarrazões, afastada".

"MATÉRIA DE MÉRITO – CONTRATOS DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES – Impossibilidade de imediata devolução dos valores pagos – Contratos firmados sob a égide da lei 11.795/08 - Direito ao reembolso por ocasião de contemplação por sorteio, em assembleia - Acaso não haja contemplação, a restituição deve se dar em até sessenta dias a contar da última assembleia de contemplação – Inteligência do art. 31, da lei 11.795/08 - Aplicação de precedentes deste Egrégio Tribunal – Decisão reformada - Apelo da ré provido".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Os fatos narrados pelo autor não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais e materiais – Administradora consorcial que não praticou nenhum ato ilícito, agindo em conformidade com o ordenamento jurídico vigente e com o pactuado entre as partes – Decisão mantida - Apelo do autor improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA – I - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios, devidos pelo autor, de 10% para 15% sobre o valor que sucumbiu, nos termos do art. 85, §11, do NCPC - II - Deixa-se de majorar os honorários advocatícios recursais, devidos pela ré, com fundamento na tese do Tema no 1.059, fixada pelo STJ – Apelo do autor improvido".